Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728215-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCHANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos de ação de execução (0704511-93.2021.8.07.0001), indeferido o pedido de nova pesquisa aos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Esta a decisão agravada: “Nada a prover quanto ao petitório de ID 128927945, uma vez que o feito encontra-se suspenso ante a inexistência de bens penhoráveis, nos termos da decisão de ID 94412689. A propósito, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, o processo permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Nesse período, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, após as modificações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC, suspensa durante o prazo do § 1o. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)” (ID 130002722). WE COMERCIO DE ALARMES LTDA – ME opôs embargos de declaração (ID 131171952), que foram rejeitados (ID 132847509). WE COMERCIO DE ALARMES LTDA – ME interpõe agravo de instrumento (ID 38622385). Nas razões recursais, sustenta que não conseguiu receber o valor que lhe é devido, infrutíferas as consultas anteriores para bloqueio. Última tentativa de localização de bens penhoráveis via pesquisa nos sistemas foi realizada há aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses; razoável, portanto, a renovação da diligência, enfatizando que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais da empresa Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito, porém deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito” (ID 38622385, p.8). Por fim, requer: “a) ( ) fazendo-se prova da medida equivocada do juizo monocrático, requer tempestivamente a reforma da decisão para que defira o prosseguimento da Execução com consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, uma vez que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, possui entendimento consolidado de que a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável, fato esse que, por si só, motiva renovação das consultas. b) Deferir efeito suspensivo ao referido recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pelo risco de ofensa ao contraditório e da ampla defesa, e em razão dos Agravantes não terem condições de arcar com as custas processuais bem como a perícia designada” (ID 38622385, p.10). Preparo recolhido (ID 38622391). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores de antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra decisão pela qual indeferido pedido de nova pesquisa no sistema BACENJUD E RENAJUD dada a não comprovação de modificação da situação econômica do executado. Na origem, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em fevereiro de 2021, na qual já foram realizadas pesquisas nas datas de 19/05, 12/06, 07/07 e 09/07/2021 (IDs 92176460 e 94459712), aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens para a satisfação do débito (ID 83700508), diligências que restaram infrutíferas (IDs 92175023 e 94459711). Não encontrados bens passíveis de constrição, determinada a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano em 20/07/2021 (ID 97945979), facultado ao credor, em qualquer tempo, o desarquivamento para prosseguimento nos termos do art. 921, §3o do CPC. Em 23/6/2022, o agravante/exequente peticionou, requerendo o pagamento da quantia de R$ 52.953,79 (cinquenta e dois mil e novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) - ID 128927945. Em 05/07/2022, sobreveio decisão, determinando o arquivamento provisório dos autos: “Nada a prover quanto ao petitório de ID 128927945, uma vez que o feito encontra-se suspenso ante a inexistência de bens penhoráveis, nos termos da decisão de ID 94412689. A propósito, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, o processo permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Nesse período, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição” (ID 130002722). Em face da decisão acima destacada, o agravante requereu a renovação das pesquisas de bens do devedor nos sistemas BACENJUD E RENAJUD, alegando que a última tentativa de localização de bens penhoráveis ocorreu há aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento da execução a localização de bens penhoráveis do devedor. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD caso pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. ( ). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). Este também tem sido o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA FIM DE CONSULTA AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tido como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de execução. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. Hipótese em que a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte devedora, limitando-se ao argumento de que "essa decisão contraria tudo que pressupõe o Código de processo civil que no artigo 6o do código processualista que TODOS os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( )." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido" (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ( ). Contudo, o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível a consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já tenha realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. ( ) 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1434624, 07093564020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Além disto, bem fixado pela Corte Infraconstitucional que mero decurso de tempo não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). No caso dos autos, última pesquisa foi levada a efeito em 12/06/2021 (ID 97945979); e a agravante/exequente não apresentou nenhum dado ou fato que signifique ou mesmo indique alteração na situação econômica do executado, nenhuma indicação de que tenha envidado algum esforço no sentido de localização de bens da devedora (como por exemplo, pesquisa de imóveis em nome da devedora/agravada perante os Cartórios de Registro de Imóveis); limitou-se ao requerimento de novas pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens do devedor. De se ver que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD/ RENAJUD. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens da devedora capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse daquele. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso a parte exequente não comprove que sequer diligenciou no sentido de evidenciar a modificação da situação econômico-financeira do executado, seu pedido de renovação da tentativa de indisponibilização eletrônica dos bens do devedor não merece ser acolhido. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT - 07044787720198070000, Relatora SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora